Tribunal: TJSP
Processo: 1502173-76.2019.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Falsificação de documento público
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Preliminar- Direito de recorrer em liberdade – pedido já apreciado e denegado em sede de habeas corpus pela Câmara – Não conhecimento - Inépcia da denúncia – Inocorrência - Uso de documento falso - Autoria e materialidade delitivas comprovadas – Absolvição – Impossibilidade – Redução da pena – Possibilidade - Substituição da corporal por pena alternativa e fixação do

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Preliminar- Direito de recorrer em liberdade – pedido já apreciado e denegado em sede de habeas corpus pela Câmara – Não conhecimento - Inépcia da denúncia – Inocorrência - Uso de documento falso - Autoria e materialidade delitivas comprovadas – Absolvição – Impossibilidade – Redução da pena – Possibilidade - Substituição da corporal por pena alternativa e fixação do regime aberto - Descabimento – Apelo parcialmente provido.